Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005488-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), J. F. H. C. - CPF: 099.126.631-52 (AGRAVADO), OSTENILDO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 300.149.563-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANGELITA HEIDMANN CAMPOS - CPF: 861.909.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE -

POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O TRATAMENTO DO PACIENTE
DIAGNOTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto da decisão de origem, a qual bem observou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência da medida.

II - Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
embora a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivo seja permitida
,
é imprescindível a manutenção/continuidade do contrato em casos em que o beneficiário esteja acometido por doença grave e em pleno tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
de
n. 1000235-12.2024.8.11.0006, ajuizada por JOÃO FELIPE HEIDMANN CAMPOS, representado por seu genitor OSTENILDO RIBEIRO CAMPOS, deferiu o pedido liminar e determinou que a operadora de saúde agravante mantenha o plano de saúde do autor nos exatos termos contratados, bem como forneça os tratamentos requeridos, conforme laudo médico.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não cometeu qualquer ato ilegal ou abusivo ao rescindir o contrato de plano de saúde coletivo, tendo em vista que, além de seguir o procedimento legal, oportunizou ao agravado a migração para um plano na modalidade individual, sem a necessidade de cumprimento de novos períodos de carência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 212468656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que
deferiu o pedido liminar para determinar a manutenção da vigência do contrato informado na petição inicial, nos mesmos termos contratados,
bem como
, mantenha o tratamento multidisciplinar do autor,
conforme laudo médico.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de
dois
requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto da decisão de origem, a qual bem observou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela jurisdicional pleiteada, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e a urgência da medida.

Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
embora a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivo seja permitida
,
é imprescindível a manutenção/continuidade do contrato em casos em que o beneficiário esteja acometido por doença grave
ou esteja em
pleno tratamento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, embora seja possível a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde celebrado entre a ex-empregadora do recorrido e a recorrente, ficou constatado nos autos que o beneficiário estava em tratamento médico de doença grave. Dessa forma, a extinção da apólice coletiva, apesar de legalmente aceita, só pode ser efetivada após a finalização dos procedimentos médicos impostos à parte recorrida, sob pena de configurar-se flagrante abusividade
. [...]. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2059782 SP 2022/0020638-4, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO - MANUTENÇÃO DO PLANO - RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.082 STJ - REQUISITOS PRESENTES. [...] A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082),
estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência ao beneficiário internado ou em tratamento de doença grave até a efetiva alta
, desde que este arque integralmente com o valor das mensalidades. Para concessão da tutela de urgência há de se preencher os requisitos da probabilidade do direito diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3206291-41.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 27/02/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
04/03/2024
)

Assim,
embora não se desconsidere a relevante argumentação da parte agravante, ao menos
no atual estágio da lide,
não
se mostra possível
referendar o
rompimento unilateral do contrato de plano de saúde,
sobretudo porque o paciente, ora agravado, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e, conforme laudo médico (id. 138392476), os tratamentos multidisciplinares
têm
sido
fundamentais para a melhoria do seu quadro de saúde.

Ademais, nada impede que,
supervenientemente, com o deslinde da ação
e

a
definição dos limites da migração contratual, a agravante seja ressarcida

de eventuais
diferenças que tenha a receber.

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão de origem, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024